Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747555-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CIRA APARECIDA DE ANDRADE PALMA, ANTONIO VIRGILIO FERNANDES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando que o pedido de suspensão dos autos fora realizado após o julgamento dos embargos de declaração, esgotada a competência desta Turma, bem como diante da interposição de Recurso Especial ao ID 58897296, remetam-se os autos à Secretaria para os trâmites necessários para apreciação do recurso especial e eventual suspensão do processo, conforme requerido pelas partes. Brasília, 13 de maio de 2024 13:34:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador